Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

3. Embora a palavra dos policiais tenha fé pública, ela deve ser harmônica e estar corroborada pelo contexto fático-probatório, podendo ser afastada quando insuficiente para embasar o decreto condenatório.

4. Não se extrai das filmagens realizadas nas diligências policiais a certeza necessária a embasar uma condenação por difusão ilícita de entorpecente, na medida em que nenhuma imagem acostada aos autos registra essa ação de forma clara ou inconteste já que não flagra, com clareza, atos de traficância.

5. Recurso conhecido e não provido.